Tribunal: CARF
Processo: 16327.720846/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720846/2013-40
ACÓRDÃO
1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL. SÚMULA
CARF No 118.
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 30 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-94.415, prolatado pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ”), cuja
ciência ocorreu em 05/05/2020, por intimação enviada ao seu e-CAC/DTE, decorrente de autos de
infração lavrados em 12/08/2013, visando à constituição de créditos tributários referentes ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), ambos relativos ao ano-calendário de 2008.
Cabe esclarecer que, com relação ao auto de infração de IRPJ, não há exigência
tributária, pois o prejuízo fiscal apurado no ano-base de 2008 foi suficiente para compensar
integralmente.
Assim, o efeito da autuação para o IRPJ foi o ajuste da base de cálculo deste tributo
com a exclusão do montante correspondente a R$ 2.329.620,08, referente ao saldo de prejuízo
operacional, haja vista a compensação de ofício realizada, restando apenas a CSLL.
A ação fiscal apurou a incidência de IRPJ e de CSLL pela entrega de 8 títulos da Cetip
pela recorrente, para o aumento de capital da Santander Investimentos em Participações (SIP),
deliberado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 30/04/08.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), que fundamentou os autos de
infração, a Recorrente não teria oferecido à tributação o valor da Reserva de Atualização dos
Títulos Patrimoniais (“RATP”) da CETIP, por ocasião da desmutualização ocorrida em julho de
2008, momento em que os títulos patrimoniais supostamente teriam sido extintos.
Na supracitada operação, cada título foi entregue pelo valor contábil de
R$291.202,51 (composto pela soma do custo de aquisição mais Reserva de Atualização de Títulos
Patrimoniais – RATP).
Em sede recursal, a contribuinte informou que não houve transferência da RATP na
entrega do ativo à SIP - Santander Investimentos em Participações. Alega que, em AGE datada em
29/05/08, foi deliberado a desmutualização da Cetip, então uma associação sem fins lucrativos e a
criação de uma sociedade com finalidade lucrativa, a CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos, com efeitos incidentes a partir de 01/07/08:
“O Banco Santander participou do aumento de capital social da SIP, conforme
deliberado em AGE de 30 de abril de 2008, portanto antes da desmutualização,
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
3
entregando 08 (oito) Títulos Patrimoniais da CETIP, pelo valor contábil de R$
291.202,51 cada (composto pela soma do custo de aquisição mais Reserva de
Atualização dos Títulos Patrimoniais – RATP). Não houve transferência da Reserva
de Atualização dos Títulos Patrimoniais (RATP) quando da entrega do ativo à SIP
(...).” (fl. 1, do TVF).
Na ocasião o patrimônio da CETIP montava R$201.968.400,00, que dividido pelos
496 associados, resultaria em R$406.650,00 por título. Assim, cada associado receberia 406.650
ações, no valor total de R$406.650,00 (valor de R$1,00 por ação).
Segundo suscita a acusação fiscal, a contabilização da atualização dos títulos da
associação CETIP não afetava o resultado do exercício, pois a contrapartida da atualização do valor
era registrada em conta de reserva de capital.
Esse acréscimo patrimonial dos títulos ao longo do tempo, não distribuído e
incorporado ao capital das associadas, não era tributado.
No caso presente, houve a baixa total do ativo permanente relativo à condição de
associado do Banco Santander à CETIP, pela entrega do título patrimonial na subscrição de capital
da SIP.
Em razão da extinção dos títulos patrimoniais, a RATP (RESERVA DE ATUALIZAÇÃO
PATRIMONIAL), registrada na contabilidade do Recorrente, deveria ter sido adicionada ao lucro
líquido para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Confira-se:
“A baixa dos títulos patrimoniais CETIP na desmutualização enseja a realização da
RESERVA DE ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL, conforme adiante demonstrado.
O valor desta RESERVA DE ATUALIZAÇÃO deverá ser adicionado ao lucro líquido
na apuração do lucro real e na base de cálculo da CSLL, no ano-calendário 2008.”
(fl. 7, do TVF).
Com a desmutualização da CETIP em 29/05/08, efeitos a partir de 01/07/08, os
títulos dessa associação devem ser baixados para a escrituração do novo ativo recebido, ações da
CETIP S/A, acarretando a realização da RATP no Banco Santander, visto que os títulos que
ensejavam a manutenção da RATP no banco deixaram de existir e não são mantidos nem no Banco
Santander nem na SIP.
Porém, somente se mantém o registro de uma reserva, enquanto mantido o ativo
que lhe deu origem. O valor da reserva, assim, deve ser computado na apuração do lucro real, no
período em que realizado o valor dos bens, ou com eles integralizar o capital de outra empresa.
Ademais, a recorrente alega:
A tributação da reserva de atualização na desmutualização está equivocada, pois
tal procedimento não acarretou a alteração patrimonial das empresas envolvidas
ou na extinção dos ativos contabilizados.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
4
Na desmutualização a natureza do título da associação Cetip foi alterada para
ações da Cetip S/A, conforme deliberado pela associação. O ativo original
permaneceu o mesmo, porém com nova natureza.
A transformação do título da Cetip em ações decorreu de cisão parcial da
associação civil e posterior incorporação por sociedade de ações, operação
prevista no art.2.033 do Código Civil. Nesse sentido apresenta trecho de voto no
acórdão Carf no 3403-001.757. de 25/09/12.
Portanto, não ocorreu a extinção da associação, nem de fato, eis que nenhum
associado foi convocado para receber seus ativos; nem de direito, pois ocorreu
uma cisão parcial da associação Cetip com a posterior incorporação do patrimônio
cindido pela Cetip S/A.
Assim, não se pode afirmar que a associação teria deixado de existir, e os títulos
estariam extintos, justificando a devolução do patrimônio e a realização da
reserva de avaliação. A inexistência de devolução de patrimônio na
desmutualização foi validada pelo Carf no acórdão 3403-001.734.
Ainda que se entenda que não houve cisão, não houve liquidação da associação
Cetip, pois os atos societários referentes às operações foram arquivados na Junta
Comercial e demais órgãos regulamentares.
Após a reestruturação da associação Cetip, a entidade continuou a existir e a
operar, porém como sociedade anônima, sendo os títulos transformados em
ações, não justificando esse fato a baixa da reserva de atualização pela Port. MF
no 785/77.
Alega ainda, que a extinção da CETIP não ocorreu nem de fato, haja vista que
nenhum associado foi convocado para receber seus ativos de volta, nem de direito, pois o que
ocorreu foi a cisão parcial da Associação CETIP, com a posterior incorporação do patrimônio
cindido pela CETIP S/A, do que se infere, segundo a defesa, que, nem mesmo em enfoque,
estritamente jurídico, poder-se-ia falar em uma devolução virtual desses valores, que implicaria na
suposta realização da reserva de atualização.
Portanto, sustenta a recorrente que, ainda que não se entenda que houve uma
cisão prevista em lei, não há como se sustentar que houve uma liquidação da CETIP Associação,
como pretendido pela Autoridade Fiscal e pela DRJ, eis que, sob o aspecto formal, não houve
qualquer restrição/questionamento quanto ao arquivamento dos atos societários referentes às
operações societárias realizadas na Junta Comercial e demais Órgãos registrais e regulamentares.
Na realidade, não houve extinção da CETIP Associação, mas mera alteração na sua
estrutura societária. Efetivamente, após a referida alteração da estrutura societária da CETIP
Associação, a entidade continuou a existir e a operar, porém sob a forma de sociedade anônima e,
consequentemente, os títulos patrimoniais foram transformados em ações; porém, tal fato não
justificaria a baixa da reserva de atualização existente.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
5
Assim, a defesa alega que a reserva de atualização dos títulos patrimoniais
registradas na contabilidade do Recorrente integrante da conta de Reserva de Capital, não deve
ser adicionada ao lucro líquido, enquanto não houver a respectiva realização, atestado pela
própria Autoridade Fiscal:
“Cabe registrar que a contabilização da atualização dos títulos patrimoniais da
CETIP, detidos pelas instituições, não afetava o resultado do exercício, uma vez
que a contrapartida da atualização valor era registrada em conta de reserva de
capital. Assim, esta ‘mais valia’ jamais foi tributada anteriormente” (fl. 3, do TVF).
Nesse caso, portanto, a operação de desmutualização implica mera reclassificação
de um ativo ou, quando muito, uma permuta de ativos, pela qual um determinado bem (título) é
transformado em outro de igual valor (ações). Não há dúvidas de que inexiste devolução de
patrimônio, tal como não ocorre extinção dos ativos. O que ocorreu foi a simples substituição do
título pela ação, ou seja, o ativo nunca deixou de existir (não há perecimento).
Assim, conclui a recorrente:
... demonstrado que o pressuposto da devolução do patrimônio está ausente,
impossível a conclusão de realização da reserva pelo simples fato de que a
sociedade que deu causa ao ativo permaneceu ativa e os títulos foram apenas
substituídos pelas ações da CETIP S/A, logo não há extinção.
Da impossibilidade de aplicação da realização da reserva por “baixa por perecimento”

Neste ponto, alega a recorrente, que os valores correspondentes à RATP não são
computados na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, enquanto não ocorrer a
efetiva realização dos ativos correspondentes, em atenção ao princípio da neutralidade das
reservas.
Alega que, no momento da desmutualização da CETIP, certamente, não ocorreu à
realização fiscal da RATP, pois isto porque, o alegado perecimento do ativo ocorreria apenas no
caso de este ter deixado de existir, o que acarretaria a correta baixa dos registros contábeis e na
respectiva realização da RATP.
Na desmutualização da Cetip não houve a realização da RATP pois o perecimento do
ativo somente ocorreria se este tivesse deixado de existir, o que não é o caso pois os títulos não
foram extintos.
Ademais, o perecimento relaciona-se aos bens que se desgastam, são eliminados ou
extintos, o que não se verifica nos autos, pois os títulos são ativos que não possuem materialidade
a ser destruída, nem perecem enquanto a entidade que lhes dá suporte permanece ativa. Frise-se
que a Cetip continua existindo e exercendo atividades no mercado financeiro.
Não sendo os títulos enquadrados como bens passíveis de perecimento, é
impossível a baixa por essa razão.
Da inexistência de disponibilidade passível de tributação no mês 07/08
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
6
A recorrente sustenta que, neste caso, é inaplicável, pois, no momento da
desmutualização, não auferiu qualquer rendimento passível de tributação, motivo pelo qual não
há que se falar em incidência do IRPJ e da CSLL em julho de 2008. Isso porque, no momento da
desmutualização da CETIP Associação esse ganho não foi realizado. Em outras palavras, não
ocorreu a disponibilidade econômica passível de ser tributada.
Ademais, alega que não houve a realização de qualquer ganho por parte do
Recorrente no momento da desmutualização da CETIP Associação, uma vez que inexiste qualquer
pagamento em dinheiro (fluxo financeiro) em razão da transformação dos títulos patrimoniais em
ações da CETIP S/A.
Ou seja, ainda que a atualização dos títulos representasse acréscimos patrimoniais
passíveis de tributação, alega a defesa que houve erro na identificação do fato gerador, pois a
autoridade não se atentou ao aspecto temporal dos tributos em questão, acarretando a nulidade
do lançamento.
Por todos os motivos expostos, é indevida a incidência do IRPJ e da CSLL na
desmutualização da associação Cetip.
Retificações Indevidas de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativa da CSLL – Ano-Base 2008

Por fim, alega a recorrente que, demonstrada a inexistência de realização da RATP
na desmutualização da Cetip, deve ser cancelada a presente autuação, devendo ser restabelecidos
os valores de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.
Ante o exposto, requer que haja a reforma do Acórdão de Piso, com o consequente
cancelamento dos autos de infração originários do presente processo administrativo e a
necessária correção das retificações de ofício realizadas pela Autoridade Fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 27.04.2020, apresentando o Recurso Voluntário no dia 25.05.2020, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
7
MÉRITO
Ressalto, de início, que o Recurso Voluntário, basicamente repisa os argumentos
insertos na Impugnação, com pouca ou nenhuma variação, sem trazer qualquer argumento ou
fundamento que pudesse infirmar as conclusões da DRJ, tampouco produziu qualquer prova que
tivesse o condão de alterar o voto prolatado, razão pela qual mantenho incólume o Acórdão da
DRJ e passo a adotá-lo como razões de decidir nos mesmos termos e sob os mesmos fundamentos
insertos no Acórdão nos termos do §1o, do art. 50, da Lei no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do
Anexo do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023.
A acusação fiscal se concentrou no fato de que a operação de desmutualização não
foi mera transformação do ativo, mas a extinção da CETIP Associação, o que justificaria a suposta
devolução do patrimônio investido, a consequente tributação da reserva de atualização e a criação
da sociedade anônima CETIP S/A - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
Privados.
De fato, a operação de desmutualização da associação Cetip envolveu a devolução
do patrimônio desta entidade isenta, bem como a emissão de ações ordinárias da
Cetip S/A em 01/07/08, atribuídas aos detentores dos títulos patrimoniais daquela
associação, conforme atestam os itens 5.1 e 5.2 do Instrumento de Protocolo e
Justificativa da Operação de Cisão Parcial da Cetip, de 14/04/08, aprovado pela
AGE de 29/05/08.
No entanto, o que se verifica é que há a emissão de novas ações que foram
entregues aos associados da entidade isenta CETIP, confirmando que os antigos
títulos patrimoniais da entidade isenta foram extintos, e não “transformados” em
ações da CETIP S/A. A devolução ocorreu sob a forma de ações da sociedade
anônima – CETIP S/A – que possui finalidade lucrativa, ao contrário da associação
CETIP, que era uma entidade sem finalidade lucrativa.
O lançamento decorreu do ganho de capital no processo de "desmutualização" da
CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP Associação), que deixou de ser uma associação
civil sem fins lucrativos e tornou-se uma sociedade empresarial (CETIP S.A.) com fins lucrativos, a
partir da versão total do patrimônio da CETIP Associação para a CETIP S.A., por meio da devolução
do patrimônio da entidade a seus associados que, assim, deveriam se submeter ao disposto no art.
17, da Lei no 9.532/97:
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregado para a formação do referido patrimônio.
A recorrente alega que a transformação do título patrimonial da CETIP em ações
decorreu de operação societária de cisão parcial da associação civil e posterior incorporação; o por
uma sociedade por ações, operação expressamente prevista pelo artigo 2.033 do Código Civil:
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
8
Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos
das pessoas jurídicas referidas no art. 44, bem como sua transformação,
incorporação, cisão ou fusão, regem-se, desde logo por este Código.”
No caso da desmutualização da CETIP, sustenta que o que houve, foi a
transformação de um tipo de sociedade em outra e não a dissolução tratada no artigo 61 do
Código Civil:
Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois
de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo
único do art. 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no
estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal,
estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes.
§ 1o Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por deliberação dos associados,
podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber
em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem
prestado ao patrimônio da associação.
§ 2o Não existindo no Município, no Estado, no Distrito Federal ou no Território,
em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o
que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito
Federal ou da União.
Não obstante, pela participação na Cetip, cada associado possuía títulos
representativas de seu patrimônio, num total de 496 títulos patrimoniais. O patrimônio da Cetip
montava R$201.968.400,00, que dividido pelos 496 associados, resultaria em R$406.650,00 por
título. Assim, cada associado receberia 406.650 ações, no valor total de R$406.650,00 (valor de
R$1,00 por ação).
Ademais, o TVF é claro ao relatar o motivo da infração: falta de adição ao lucro
real/base de cálculo da CSLL, do valor decorrente da realização da reserva de reavaliação do título
patrimonial, ocorrida na desmutualização da Cetip. Portanto, não procede a alegação de que a
fiscalização teria fundamentado a autuação com base na extinção da entidade.
Sendo assim, não comporta maiores discussões, sendo a matéria atraída pela
inteligência e aplicação da Súmula CARF no 118:
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
(Vinculante conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destaco que o enunciado da Súmula supracitada, não paira qualquer dúvida,
afirmando caracterizar ganho tributável o valor (recebido menos despendido) das ações ou quotas
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
9
de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio, concluindo a ocorrência de fato
gerador de IRPJ e CSLL quando da mera substituição do título por ações, em função da
desmutualização, dado que passível de ganho de capital tributável.
Já, quando da alienação de tais ativos, restaria caracterizada a ocorrência de novo
fato gerador e apurados IRPJ e CSLL, sobre o correspondente ganho de capital, considerando como
custo do ativo, o valor pelo qual foram recebidas as ações.

Ademais, destaco alguns acórdãos precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (9101-003.535, de 04/04/2018; 9101-003.572, de 09/05/2018; 9101-003.964, de
16/01/2019), sobre a cisão da CETIP, cujas partes pertinentes das ementas das decisões, a seguir
transcrevo:
Acórdão CSRF n° 9101-003.535, de 04/04/2018:
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO.
CISÃO
COM
VERSÃO
DO
PATRIMÔNIO
PARA
SOCIEDADE
ANÔNIMA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir a tese defensiva que sustenta a realização de cisão com a
versão de parte do patrimônio da associação para uma sociedade anônima. Vale
considerar que a finalidade institucional, sempre de índole não lucrativa, justifica
os benefícios e as vantagens concedidos pelo Poder Público e por particulares,
que acabam redundando em aumento do patrimônio das associações. Por isso, o
Direito não admite a distribuição do patrimônio da associação aos associados, já
que as contribuições destes, bem como os privilégios, regalias e benesses
proporcionados por terceiros objetivam, em última instância, a realização dos fins
almejados pela associação.
Coerentemente com tal concepção, o artigo 61, caput, do Código Civil de 2002
prevê que, "em caso de dissolução da associação, o remanescente do patrimônio
líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as quotas ou frações ideais do
patrimônio relativas aos associados contribuintes, será destinado à entidade de
fins não econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos
associados, à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou
semelhantes."
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO.
CISÃO COM VERSÃO DO PATRIMÔNIO PARA SOCIEDADE ANÔNIMA. TRIBUTAÇÃO
DO GANHO DE CAPITAL.
Não se pode cogitar de aplicação do MEP aos títulos patrimoniais das associações,
porque sequer inexiste investimento do associado. Este contribuiu para formar o
capital da associação sem qualquer interesse econômico. Porém, ao fim e ao
cabo, essa associação isenta acumulou superávits ao longo dos anos.
Posteriormente, em decorrência da extinção dessa entidade sem fins lucrativos,
uma vez convertida em sociedade anônima, os associados tornaram-se acionistas,
auferindo um acréscimo de seu patrimônio em razão da aquisição do direito aos
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
10
resultados não tributados da entidade isenta, obtidos antes de se transformar em
sociedade anônima. Esses resultados foram adicionados ao valor patrimonial dos
títulos de cada associado, refletindo-se no valor das ações recebidas da pessoa
jurídica com fins lucrativos então criada, o que não é compatível com a pretensão
do recorrente de se livrar do crédito tributário correspondente ao ganho auferido.
Acórdão CSRF n° 9101-003.572, de 09/05/2018:
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE. DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO
ISENTA. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. TRIBUTAÇÃO.
1- O processo de desmutualização trouxe ganhos patrimoniais à contribuinte, que
passou de simples associada da antiga CETIP a detentora de ações da CETIP S/A,
acrescendo ao seu patrimônio as novas ações adquiridas com os valores que havia
despendido para a formação da associação e que lhe foram devolvidos.
2- A devolução implicou em aplicação de parte dos valores que compunha o
patrimônio da associação em ações de empresas com fins lucrativos, o que
desnatura o processo de sucessão legal das associações e autoriza a incidência de
tributos em razão do acréscimo patrimonial experimentado pela contribuinte.
3- Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos
de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio. O processo de desmutualização autoriza a
incidência do imposto de renda e da CSLL, como pretendido pelo Fisco, nos exatos
termos do quanto disposto no artigo 17 da Lei no 9.532/97.
Acórdão CSRF n° 9101-003.964, de 16/01/2019:
DESMUTUALIZAÇÃO. CETIP. MATÉRIA SUMULADA.
Conforme Súmula CARF n. 118, caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica
domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de
capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins
lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial.
Da reserva de atualização de títulos patrimoniais
A Circular do Banco Central do Brasil (Bacen) no 1.273 de 29 de dezembro de 1987,
competente por criar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif),
assim regulamentou os registros contábeis dessa operação:
CAPÍTULO: Normas Básicas [...] 1 SEÇÃO: Ativo Permanente 11 [...] 3 – Os títulos
patrimoniais de bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, são corrigidos
mensalmente e atualizados, por ocasião dos balanços, pelo valor informado pela
respectiva bolsa, procedendo-se aos seguintes lançamentos de ajustes:
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
11
se o novo valor informado pelas bolsas for superior ao saldo contábil corrigido
na data-base do balanço, debita-se TÍTULOS PATRIMONIAIS pela diferença
apurada, em contrapartida com RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS
PATRIMONIAIS; b) se o novo valor informado pelas bolsas for inferior ao saldo
contábil corrigido na data-base do balanço, credita-se TÍTULOS PATRIMONIAIS
pela diferença apurada, em contrapartida com RESERVA DE ATUALIZAÇÃO DE
TÍTULOS PATRIMONIAIS até o limite do seu saldo. A parcela excedente, se
houver, é debitada em LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.
Verifica-se que o Capítulo 1, item 11, subitem 3, § 3o do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) estabelece que a conta utilizada para registro
dos títulos patrimoniais pertence ao grupo do Ativo Permanente – Investimentos (contas Cosif
2.1.4.10.10.000183, 2.1.4.10.20.00037 e 2.1.4.10.20.00040), e que a Reserva de Atualização de
Títulos Patrimoniais é registrada na conta Cosif 6.1.3.709, que integra o Patrimônio Líquido –
Reserva de Capital.
Nesse sentido, até então os atos normativos conferiam neutralidade tributária aos
acréscimos do valor nominal do título patrimonial da Bovespa, enquanto mantido no Ativo
Permanente da Recorrente.
Assim, o valor contábil do título vai sendo atualizado ao longo do tempo, com
reflexos na apuração do ganho de capital quando da sua realização.
Como demonstrado neste voto, na desmutualização da associação Cetip houve o
recebimento de ações da nova empresa constituída, CETIP S/A, e a consequente baixa dos títulos
patrimoniais que deram causa à constituição da reserva de atualização em comento.
Demonstrado que houve a efetiva devolução dos títulos patrimoniais da entidade
isenta aos seus detentores, ocorreu a realização da RATP detida pelo Banco Santander, estando
correta a autuação.
Da incidência de juros Selic sobre multa
A incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, composto pelo tributo
e/ou penalidade pecuniária, guarda consonância com o CTN e leis ordinárias.
Deixando de existir os títulos, ocorre a realização da respectiva reserva de
atualização, com a sua tributação Art. 161. O crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.780 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720846/2013-40
12
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.na forma do art.439, parágrafo único, do RIR/99.
Além do CTN afirmar que o crédito tributário decorre da obrigação tributária
principal de pagamento de tributo, penalidade pecuniária ou ambos; e que, o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora; a incidência de juros de mora
sobre a multa de oficio, após o seu vencimento, está prevista pelos art.43 (multa isolada) e art.61,
§ 3o (débitos para com a União), da Lei no 9.430/96.
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (...)§3o Sobre os débitos a que se refere
este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art.
5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Assim, tem plena previsão legal a incidência, ex lege, independente de lançamento,
de juros moratórios sobre a multa aplicada, visto que se trata de débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
No mesmo sentido, o enunciado da Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Dispositivo
Por tudo exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 784
DF CARF MF
Original